Tribunal: TJDFT
Processo: 0012732-37.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012732-37.2016.8.07.0016 RECORRENTE: F.D.S.F RECORRIDO: L.P.B.F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Verificado que, nada obstante não tenha sido assegurada à autora a manifestação a respeito dos extratos bancários apresentados pelo réu, os documentos em questão não se mostraram relevantes para a solução da controvérsia e sequer foram levados em consideração pela d. Magistrada sentenciante, tem-se por não caracterizado o cerceamento de defesa. 2. Para fins de fixação de alimentos, o magistrado deve avaliar as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando. 3. Verificado, do acervo probatório constante dos autos, que os alimentos fixados em favor da parte autora não refletem adequadamente o binômio necessidade-possibilidade (art. 1694, § 1o, do Código Civil), mostra-se cabível a majoração do montante arbitrado. 4. Incabível a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciada conduta processual desleal ou qualquer outra hipótese prevista, exaustivamente, no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.694, § 1o, e 1.699, ambos do Código Civil, sustentando que a majoração do valor dos alimentos a serem prestados carece de fundamentação idônea, uma vez que não há qualquer prova nos autos que demonstre maior capacidade financeira de sua parte ou maior necessidade da alimentanda. Acresce que a fundamentação utilizada para amparar o referido incremento está em descompasso com a realidade, pois não tem salário fixo, reside em imóvel alugado e tem que prover seu núcleo familiar. Afirma que a solução da controvérsia deveria ser no sentido de o exonerar da prestação alimentícia, pois a alimentanda não está cursando faculdade nem está matriculada em qualquer curso preparatório. Conclui que a manutenção do julgado equivale a decretar sua prisão, pois não tem condições financeiras de arcar com os valores arbitrados. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. No caso em tela, uma vez verificado que a Corte de origem analisou esses pressupostos, não é possível, na via especial, rever os valores estabelecidos, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2018). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do referido entendimento do STJ, confira-se também o AgInt no AREsp 1453007/RS (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/9/2019). Por fim, ressalto que, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “A aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.” (AgInt no AREsp 1378591/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009